Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A citação por Edital é vedada no microssistema dos Juizados Especiais, inclusive os da Fazenda Pública, em razão da previsão contida no § 2o, do artigo 18, da Lei 9.099/1995 e Lei 12.153/2009.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.